Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS ORAL E PERICIAL. PRESENÇA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO EM SACOLA PLÁSTICA DEIXADA NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUTOMÓVEL ENCONTRADO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO DO RÉU. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O ACRÉSCIMO DECORRENTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MANTIDA A CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em contraponto à negativa de autoria delitiva, pesam as provas testemunhal e pericial produzidas nos autos. A presença de uma sacola plástica branca no assoalho do automóvel furtado, com as digitais do réu, evidencia que o denunciado teve acesso ao interior do veículo, circunstância corroborada pelo fato de o próprio veículo ter sido encontrado nas imediações do local de trabalho do acusado, tornando inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
2. A prova técnica mostra-se suficiente para revelar a autoria e embasar o édito condenatório quando inexistente motivo que justifique a presença de impressões digitais do acusado na cena do crime.
3. A colocação de que a prática do delito ocorreu “em plena luz do dia” e “em local de grande movimento de pessoas” não configura fundamento idôneo para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo ser afastada referida valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.